Tribunal: TJDFT
Processo: 0704468-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704468-59.2021.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: SIMONE DE FARIA MORATO RECORRIDO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de requerimento de distinção manejando por SIMONE DE FARIAS MORATO, com fundamento no artigo 1.037, §§ 9o ao 12, do Código de Processo Civil, em relação à decisão proferida pela Presidência desta Corte (ID 34997657), que determinou o sobrestamento do Recurso Especial por ela interposto, considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”. Aduz a requerente, em síntese, que a mesma questão já foi alvo de julgamento pelo STJ por meio de decisão do Tema Repetitivo 1.076, relacionado a matéria análoga e, ainda, que nenhum dos Temas (1.046 e 1076) determinou a suspensão nacional dos processos relacionados ao assunto. Com tais argumentos, solicita o prosseguimento do processo e o encaminhamento do Recurso Especial ao STJ. Inicialmente, os autos foram remetidos ao Exmo. Desembargador Presidente do TJDFT, o qual determinou o encaminhamento dos autos a esta Relatoria, por ter sido o relator do acórdão recorrido, para adotar as providências cabíveis. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos, verifica-se ter o acórdão combatido, de minha Relatoria, dado parcial provimento ao apelo interposto pela autora para “a) reduzir a verba honorária devida pelos apelantes ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com lastro no artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil; e b) determinar a distribuição igualitária do ônus sucumbencial entre os requeridos”. Por sua vez, quando do julgamento do recurso representativo da controvérsia do Tema 1.076, entendeu o STJ que: “1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. De fato, advindo o julgamento do Tema 1.076/STJ, foi constatada aparente divergência entre o acórdão combatido e a tese fixada pela Corte Superior. Assim, observa-se a necessidade de reapreciação do apelo interposto nestes autos, para aplicação da tese jurídica firmada, em prestígio às seguintes disposições normativas do Código de Processo Civil: “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: [...] III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; [...] Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: [...] II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior” Desse modo, promova a Secretaria da Turma a devida intimação das partes, acerca da reapreciação do apelo, restrita à aplicação da tese jurídica firmada. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator